Tribunal: STF
Processo: RE 1451954
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 14, fl. 1):



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CÉSIO 137. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 14.226/02 e 18.497/14. REAJUSTE DE PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA. PARIDADE. PRESERVAÇÃO DE PODER AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que lhe condenou a proceder ao reajuste de pensão especial devida ao recorrido pelo INPC, violou os arts. 2º e 37, X, da CF/1988, além de desrespeitar a jurisprudência desta CORTE consolidada no Tema 624 do STF. 



    Para tanto, afirma que o art. 2º da CF/1988 preconiza não competir ao Poder Judiciário a determinação do reajuste da pensão especial, tampouco fixar o respectivo índice de correção , eis que tal atributo é competência exclusiva do Poder Executivo (Doc. 16, fl. 4). 



    Aduz que para deferir o pedido autoral, a Turma Recursal de origem expressamente afastou a violação da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e também da regra delineada no art. 37, X, da Lei Maior que institui a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos (Doc. 16, fl. 16).



    Defende a aplicação ao caso do Tema 624 da repercussão geral, pois pretende o recorrido, diante da omissão da edição de decreto pelo Poder Executivo Estadual, que seja implementado, pelo Poder Judiciário, o reajuste da pensão vitalícia do Césio 137, na mesma data e na mesma proporção dos salários dos servidores púbicos do Estado de Goiás, tendo por base o indicador econômico INPC (Doc. 16, fl. 17).



    Sustenta que a EC nº 41/2003, extinguiu a paridade remuneratória pelo que não se pôde sustentar diante da nova ordem constitucional, a revisão da pensão especial decorrentes do Césio 137 na mesma proporção e datas previstas para as modificações na remuneração dos servidores públicos estaduais (Doc. 16, fl. 19).



    Assim, reitera que o Poder Judiciário não pode, a pretexto de suprir eventual omissão legislativa, compelir o Chefe do Poder Executivo a revisar os vencimentos de seus servidores, muito menos, pode fixar o percentual a ser utilizado a este título, sob pena de premente ofensa o Princípio da Separação dos Poderes (Doc. 16, fl. 23).



    Por fim, ressalta que ao assegurar que o recorrido faz jus ao reajustamento de sua pensão pelo índice adotado pelo INPC, o acórdão impugnado está em manifesto confronto com o que determina a Súmula Vinculante 42: “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Doc. 16, fl. 24).



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 13, Doc. 16):



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com o advento da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004 (Reforma do Poder Judiciário), acrescentou -se aos requisitos ínsitos ao recurso extraordinário a necessária demonstração da denominada “repercussão geral”, sem a qual não se conhece, pela maioria qualificada da Corte Suprema (2/3 dos votos dos Ministros), do apelo extremo. 



    A dicção empregada ao mencionado § 3º do art. 102 é a seguinte, in verbis: 



    (…)



    Destaque-se que a questão versada no presente recurso extraordinário tem inegável repercussão geral, haja vista que a interpretação incorreta do s art s. 2º e 37, X, da Constituição Federal que diz competir ao Poder Executivo disciplinar o reajuste da pensão, sendo incabível ao Poder Judiciário a determinação de revisão geral anual, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Demais, em situação semelhante à presente, o STF reconheceu a existência de repercussão geral por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843112, onde fixou o seguinte entendimento, Tema 624: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.” 



    Assim, nos casos de omissão legislativa de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, o remédio processual cabível para sanar o vício é o Mandado de Injunção ou Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. 



    In casu, há presunção absoluta de repercussão geral, pois a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo s 323, § 1º, do RISTF e 1.035, § 3º, I, do NCPC). Portanto, patente a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso excepcional.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para manter sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando o reajuste da pensão especial pelo índice do INPC, considerando os últimos 12 (doze) meses da data prevista para o reajuste anual do funcionalismo público (Doc. 14, fls. 1-4):



    “1. Ressoa dos autos epigrafados que o autor, ora recorrido, pleiteou em juízo o direito aos reajustes legais da pensão especial concedida em virtude da contaminação pelo Césio 137 no acidente radiológico ocorrido em Goiânia, bem assim o recebimento das diferenças advindas da inércia do ente público. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, razão pela qual o Estado de Goiás, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, para julgar improcedentes os pedidos, preliminarmente pela inadequação da via eleita, afirmando que nas ações que discute a omissão legislativa a via correta deve ser Mandado de Injunção ou Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e não ação declaratória cumulada com cobrança. No mérito, aduz que a remuneração do servidor público e o subsídio só podem ser tratada por meio de lei, editada pelo Parlamento, após iniciativa do chefe do Poder Executivo. 



    (...)



    3. Na situação vertente, todavia, não cuida de pedido de concessão, e sim de correção de subsídio que o reclamante afirma já ter adquirido por lei estadual, qual seja a n. 10.977/1989. 



    4. Dessarte, o caso não cuida de omissão legal que prejudica a fruição de direito constitucional, de sorte que não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco inadequação da via eleita. 



    5. Ab initio, nos termos do Decreto-Lei n. 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Nesse passo, haverá ocorrência da prescrição referente às parcelas anteriores ao quinquídio que precedeu o ajuizamento da ação. 



    6. Por conseguinte, insta esclarecer que a presente demanda versa sobre a controvérsia quanto ao direito da recorrente a revisão do valor da pensão mensal vitalícia devida às vítimas do acidente radiológico com o Césio 137. 



    7. Segundo dispunha a Lei 14.226/02 no seu artigo 8º: “as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei n. 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores públicos estaduais”. 



    8. Ocorre que o supracitado texto foi alterado pela Lei 18.497/14 e o artigo passou a estabelecer que: “as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei nº 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas, anualmente, na data-base prevista em lei para a revisão geral da remuneração do funcionalismo estadual, mediante decreto do Governador do Estado, de acordo com a variação inflacionária verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores àquela data, tendo por base o indicador econômico INPC”. 



    9. Nesses termos, constata-se que até 2014, a revisão de pensão deveria ter se dado na mesma data e na mesma proporção dos salários dos servidores com cargo equivalente aos dos pensionistas especiais, sendo que a partir de 2014, a pensão deveria ter sido reajustada anualmente, conforme revisão geral anual (data-base) também considerando a equivalência de cargos, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, dos últimos 12 (doze) meses. 



    10. Nesse cenário, é sabido que o instituto da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos é garantia inserta no artigo 37, X, da Carta Magna, e que essa revisão deveria ser por meio de decreto do Poder Executivo do Estadual, de sorte que, se a autoridade competente se omite injustificadamente na edição do decreto, descumpre com seu dever legal e impõe a providência judicial para suprir sua omissão, a fim de implementar o direito garantido. 



    11. O conjunto probatório jungido aos autos não deixa dúvida da inexistência de reajustes incidentes sobre a pensão especial recebida pelo recorrente, como determinado na legislação, o que leva a conclusão da inércia do Poder Público, agindo em desconformidade com a legislação, razão em que merece prosperar sua pretensão inicial quanto a atualização do benefício e, por consequência, o pagamento das diferenças percebidas a menor em razão da paridade. 



    […]



    13. Desta feita, tem-se que a pensão especial vitalícia do recorrido deve ser reajustada, independentemente de decreto do Chefe do Executivo Estadual, anualmente ou na data base das suas categorias, utilizando o INPC dos últimos 12 (doze) meses e, ainda, conforme alterações legislativas, devendo ser revisto na mesma data e na mesma proporção dos servidores ativos, observada a equivalência dos cargos, nos termos da sentença prolatada.



    14. Por fim, consigna-se que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a declaração de um direito ao qual faz jus e o ente público mantém-se silente, devendo o Poder Judiciário intervir para o resguardo e efetivação desse direito.



    15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos”.



    Verifica-se, portanto, que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional local (Lei Estadual 10.977/1989, Lei Estadual 14.226/2002 e Lei Estadual 18.497/2014), cuja análise é vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa da formulada no acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos. Incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL. ACIDENTE RADIOATIVO. CÉSIO 137. VÍTIMA DE CONTAMINAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. OCORRÊNCIA DA ALEGADA AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo conhecido e não provido” (ARE 692.689-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/3/2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Pensão especial. Césio 137. Lei 14.226/2002, do Estado de Goiás. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 675970 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 8/5/2012).



    No mesmo sentido: ARE 1.383.903, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/6/2022; e ARE 1.069.071, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/8/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente